Tribunal: TJDFT
Processo: 0002244-88.2009.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0002244-88.2009.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA APELADO: PEDRO JOAQUIM DE NEGREIROS D E C I S Ã O Cuidam-se de apelações cíveis interpostas pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 10854575) e BANCO BRADESCO S.A. (ID 10854587), em face da sentença (ID 10854568) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Samambaia/DF que, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por PEDRO JOAQUIM DE NEGREIROS em face dos ora Apelantes, julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: (...) Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para condenar as rés ao ressarcimento das diferenças de índices de correção monetária, oriundas de expurgos inflacionários, cabendo à primeira ré pagar o percentual de 13% (treze por cento) sobre os valores depositados em caderneta de poupança no período de dezembro de 1990 a fevereiro de 1991, bem como condenar a segunda ré a pagar os percentuais de 44,80% (quarenta e quatro virgula oitenta por cento) e 7,87% (sete virgula oitenta e sete porcento) sobre os depósitos em caderneta de poupança existentes nos meses de abril e maio de 1990, respectivamente, corrigida monetariamente a partir da subtração indevida e acrescida de juros legais de mora, a contar da citação. Resolvo o mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Condeno as rés a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Na origem, o Autor requereu a condenação do Réu ao pagamento das diferenças relativas à: aplicação equivocada do índice de correção monetária em decorrência dos Planos “Collor I” e “Collor II”, eis que não foi observada a real inflação verificada no período, o que gerou diferença a ser ressarcida no período de março, abril, maio e junho de 1990 e fevereiro e março de 1991. Em razão de decisão proferida sob a relatoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima (ID 10854605), que determinou, em 25/06/2012, o sobrestamento deste feito até o julgamento final dos Recursos Extraordinários n. 591.797 e 626.307, afetados ao rito da repercussão geral, o julgamento desta apelação encontra-se suspenso. Com a aposentadoria daquela Desembargadora, o recurso foi redistribuído para esta relatoria (ID 23919178). No ID 25066161, ratifiquei a decisão da Desembargadora Nídia Corrêa Lima (ID 10854605), mantendo o sobrestamento deste feito até que o Supremo Tribunal Federal julgue os Recursos Extraordinários n. 591.797/SP (Tema 265), 631.363 (Tema 284) e o 632.212 (Tema 285). O Apelante BANCO DO BRASIL S.A. se manifestou nos autos (ID 44883672), requerendo a intimação do Apelado para se pronunciar sobre o interesse em aderir a acordo coletivo e seu aditivo. Intimado, o BANCO BRADESCO S.A. realizou proposta de acordo no ID 44883672. O despacho de ID 45290164 intimou as partes para se manifestarem sobre o acordo. A Defensória Pública informou que tentou contato telefônico com a parte, mas sem sucesso (ID 45651405). Intimado pessoalmente (ID 51419311), o Apelado não se manifestou a respeito das propostas de acordo. É o relatório. Decido. Inicialmente, acerca das propostas de acordo, a parte Apelada, devidamente intimada, não se manifestou. Ressalto que, embora a legislação processual civil privilegie os métodos de autocomposição, as partes podem, a todo momento, procurar umas às outras, sem a necessidade de intermediação judicial. De toda forma, os Recursos Extraordinários n. 591.797/SP e 626.307/SP, tiveram, respectivamente, os seguintes temas fixados pelo Supremo Tribunal Federal: 265 - Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I; e 264 - Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão. No caso concreto, os contornos da lide foram fixados na petição inicial, que teve a sua resolução em provimento prolatado pelo Juízo de origem, nos limites da necessidade de correção monetária sobre os aportes em caderneta de poupança, no período de março de 1990 a março de 1991, ou seja, em decorrência dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II. Com efeito, no que concerne aos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Collor I e II, além do Recurso Extraordinário n. 591.797/SP (Tema 265), também, estão afetos ao rito da repercussão geral o RE 631.363 (Tema 284) e o RE 632.212 (Tema 285), respectivamente, relativos aos contextos deste planos, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Contudo, em decisão monocrática, o Ministro Gilmar Mendes, no RE 631.363 (Tema 284), determinou o sobrestamento daquele recurso, por 24 (vinte e quatro) meses, a contar do dia 05/02/2018, “de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes”. Em razão dos contornos da lide estarem delimitados aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e II, verifica-se, assim, a necessidade de sobrestamento deste feito até quando o Supremo julgue os Recursos Extraordinários nos 591.797/SP (Tema 265), 631.363 (Tema 284) e o 632.212 (Tema 285), o fato processual que primeiro venha a ocorrer. Ante o exposto, mantenho o sobrestamento deste feito até que o Supremo Tribunal Federal julgue os Recursos Extraordinários n. 591.797/SP (Tema 265), 631.363 (Tema 284) e o 632.212 (Tema 285). Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2023 14:18:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador